Tribunal: STJ
Processo: 0007959-52.2010.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2306881 - PR(2023/0050093-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCELO ALEXANDRE PICCIONE
AGRAVANTE
: ANDREA DE FRANCA PIZZATO PICCIONE
AGRAVANTE
: VIVIAN DE FRANCA PIZZATO
AGRAVANTE
: JOAQUIM LUZ DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO PAMPLONA - PR004660
ANDRE RICARDO BRUSAMOLIN - PR022916
DANIELLE ANNE PAMPLONA - PR023037
PRISCILLA GUAZZI AZZOLINI - PR036587
AGRAVADO
: MURILO TAVORA
AGRAVADO
: LUCIANA DE FRANCA PIZZATO TAVORA
ADVOGADOS
: MARCUS ELY SOARES DOS REIS - PR020777
MURILO TÁVORA - PR036025
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DIVISÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
ALUGUÉIS.
PROPORCIONALIDADE DOS ALUGUÉIS E PREQUESTIONAMENTO DO
DO CC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
ART. 1.326
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 282 do STF, da Súmula n. 7 do STJ e por
concluir que a controvérsia sobre a proporcionalidade dos aluguéis decorre de
análise probatória.
2. A controvérsia diz respeito a ação divisória cumulada com pedido indenizatório
pelo repasse proporcional de aluguéis, com reconhecimento de indevida ampliação
do comodato e destinação locatícia da área remanescente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos divisórios, fixou custas e honorários e julgou improcedente a ação cautelar
apensa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar os réus ao
repasse de metade dos valores nominais dos contratos de locação a partir de 2013,
ajustar a sucumbência e ratificar a averbação premonitória, acolhendo embargos
para corrigir o termo inicial dos juros de mora.
Documento eletrônico VDA54870361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f13f33ca-2c33-4ad7-81ea-b520fae8c1c6

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a partilha dos frutos do imóvel
comum deve observar os quinhões dos condôminos, com exclusão da área
originalmente cedida em comodato da base de cálculo dos aluguéis, à luz dos arts.
1.314 e 1.326 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório para redimensionar a proporcionalidade dos aluguéis e a
ocupação das áreas, o que é vedado na via especial.
7. A alegada violação do
do CC não foi objeto de debate no acórdão
art. 1.326
recorrido nem nos embargos de declaração, atraindo os óbices das Súmulas n. 282
do STF e n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
contexto fático-probatório quanto à proporcionalidade dos aluguéis. 2. Incidem as
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ quando a tese de violação ao
do
art. 1.326
CC não foi prequestionada.
CC, arts. 1.314, 1.326; CPC, arts. 85 § 11, 509 II;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, .
art. 105
a
STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f13f33ca-2c33-4ad7-81ea-b520fae8c1c6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2306881 - PR(2023/0050093-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCELO ALEXANDRE PICCIONE
AGRAVANTE
: ANDREA DE FRANCA PIZZATO PICCIONE
AGRAVANTE
: VIVIAN DE FRANCA PIZZATO
AGRAVANTE
: JOAQUIM LUZ DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO PAMPLONA - PR004660
ANDRE RICARDO BRUSAMOLIN - PR022916
DANIELLE ANNE PAMPLONA - PR023037
PRISCILLA GUAZZI AZZOLINI - PR036587
AGRAVADO
: MURILO TAVORA
AGRAVADO
: LUCIANA DE FRANCA PIZZATO TAVORA
ADVOGADOS
: MARCUS ELY SOARES DOS REIS - PR020777
MURILO TÁVORA - PR036025
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DIVISÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
ALUGUÉIS.
PROPORCIONALIDADE DOS ALUGUÉIS E PREQUESTIONAMENTO DO
DO CC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
ART. 1.326
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 282 do STF, da Súmula n. 7 do STJ e por
concluir que a controvérsia sobre a proporcionalidade dos aluguéis decorre de
análise probatória.
2. A controvérsia diz respeito a ação divisória cumulada com pedido indenizatório
pelo repasse proporcional de aluguéis, com reconhecimento de indevida ampliação
do comodato e destinação locatícia da área remanescente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos divisórios, fixou custas e honorários e julgou improcedente a ação cautelar
apensa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar os réus ao
repasse de metade dos valores nominais dos contratos de locação a partir de 2013,
ajustar a sucumbência e ratificar a averbação premonitória, acolhendo embargos
para corrigir o termo inicial dos juros de mora.
Documento eletrônico VDA54440642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: b6ae1406-780e-4baa-b8b8-546bd68944c7

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a partilha dos frutos do imóvel
comum deve observar os quinhões dos condôminos, com exclusão da área
originalmente cedida em comodato da base de cálculo dos aluguéis, à luz dos arts.
1.314 e 1.326 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório para redimensionar a proporcionalidade dos aluguéis e a
ocupação das áreas, o que é vedado na via especial.
7. A alegada violação do
do CC não foi objeto de debate no acórdão
art. 1.326
recorrido nem nos embargos de declaração, atraindo os óbices das Súmulas n. 282
do STF e n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
contexto fático-probatório quanto à proporcionalidade dos aluguéis. 2. Incidem as
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ quando a tese de violação ao
do
art. 1.326
CC não foi prequestionada.
CC, arts. 1.314, 1.326; CPC, arts. 85 § 11, 509 II;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, .
art. 105
a
STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCELO
ALEXANDRE PICCIONE e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 282 do STF quanto à violação do art. 1.326,
do Código Civil, por aplicação da Súmula n. 7 do STJ quanto ao revolvimento do
conjunto fático-probatório, e por conclusão de que a controvérsia sobre a
proporcionalidade dos aluguéis decorre de análise das provas (fls. 2434-2436).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54440642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: b6ae1406-780e-4baa-b8b8-546bd68944c7

Contraminuta às fls. 2452-2457.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em apelações cíveis nos autos de ação divisória cumulada com pedido
indenizatório.
O julgado foi assim ementado (fls. 2241-2243):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DIVISÓRIA CUMULADA COM PEDIDO
INDENIZATÓRIO PELA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL.
1. DA APELAÇÃO (01) INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA:
1.1. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE ARGUIDAS EM SEDE
DE CONTRARRAZÕES. IMPERTINÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR OMISSÃO
COMO REQUISITO À INTERPOSIÇÃO DO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL.
INOCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO
DA
PRETENSÃO
EM
CONFORMIDADE AO CONTEXTO PROCESSUAL.
- A oposição de embargos de declaração não é requisito essencial à
interposição de apelação, sendo facultado à parte recorrer diretamente à instância
superior.
- A parte autora não inova ao apresentar parâmetros à pretensão indenizatória
frente à conclusão do juízo singular acerca do direito de uso do imóvel no
percentual do quinhão dos condôminos.
1.2. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. LITÍGIO PATRIMONIAL QUE
ENVOLVE CONFLITO FAMILIAR. RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMODATO POR PARTE DOS CONDÔMINOS TITULARES DE 25% DO
IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS DA ÁREA CEDIDA EM COMODATO.
DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DE TODOS OS
COPROPRIETÁRIOS PARA ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO USO.
CONSTATAÇÃO POR LAUDO PERICIAL DE USO NA PROPORÇÃO DE 71%
DA ÁREA EM CONSONÂNCIA AO QUINHÃO CONDOMINIAL DE 75%.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA MAIORIA NA LOCAÇÃO DE PARTE DO
IMÓVEL APÓS O DESPEJO DO ANTIGO INQUILINO. DISPOSIÇÃO AO USO
EXCLUSIVO DOS AUTORES CONDÔMINOS DE ÁREA REMANESCENTE.
NOVA LOCAÇÃO REALIZADA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO
QUE ABRANGEU O IMÓVEL OBJETO DA DIVISÃO E O CONTÍGUO.
CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO REPASSE DOS ALUGUÉIS
RELATIVOS PROPORCIONALMENTE AO QUINHÃO DISPONIBILIZADO
AOS AUTORES NO IMÓVEL OBJETO DA DIVISÃO. IMPOSIÇÃO EM
Documento eletrônico VDA54440642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: b6ae1406-780e-4baa-b8b8-546bd68944c7

ATENDIMENTO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA PARA USO EXCLUSIVO PELOS CONDÔMINOS.
APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM.
- Para o desfazimento do comodato anuído por todos os condôminos há mais
de duas décadas com a finalidade de destinar o uso de parte do imóvel ao
desenvolvimento da atividade econômica por meio da empresa familiar, a
manifestação contrária apenas dos condôminos autores à sua manutenção comodato
não é suficiente a ensejar a sua rescisão, porquanto, o mesmo quórum faz-se
necessário para alterá-la, na forma do parágrafo único do
do CC.
art. 1.314,
- Tendo em vista a validade da ocupação exclusiva de parcelas da área pelos
condôminos nas proporções de seus quinhões, mostra-se razoável e proporcional se
inferir que cabia, então, aos autores a proporção das rendas locatícias advindas dos
ulteriores inquilinos (lava-car e estacionamento), com base no
do CC,
art. 1.326,
excluindo-se a proporção da área do lote contíguo (não integrante desta lide),
acrescidos dos encargos moratórios, a ser apurado em sede de liquidação pelo
procedimento comum.
1.3. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO.
ATOS PROCESSUAIS, AINDA QUE DESPROVIDOS DE FUNDAMENTOS,
INCAPAZES DE CARACTERIZAR CONDUTA DOLOSAMENTE MALICIOSA.
- Ausentes os requisitos legais para a configuração da litigância de má-fé, em
especial a conduta maliciosa comprovadamente dolosa, é inaplicável a penalidade
prevista no
do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento do
art. 79
instituto.
1.4. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. NECESIDADE.
JUÍZO DIVISÓRIO RESOLVIDO SEM LITÍGIO. DESCABIMENTO DE VERBA
HONORÁRIA. DESPESAS DE ACORDO COM O QUINHÃO DE CADA
PARTE.
DO CPC.
ART. 89
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ACOLHIDA EM PARTE QUE
AUTORIZA VERBA HONORÁRIA SOBRE A CONDENAÇÃO.
- Nos termos do artigo 89 do CPC, em não havendo litígio no juízo divisório,
as despesas processuais são distribuídas conforme o quinhão de cada parte, sem
cabimento de verba honorária.
- Entretanto, quanto ao pedido indenizatório, a verba honorária é impositiva,
sendo distribuída proporcionalmente, diante do parcial acolhimento da pretensão.
1.6. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA EM APENSO. AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA DEFERIDA EM SEDE LIMINAR. PERTINÊNCIA DE SUA
RATIFICAÇÃO AO FINAL DO FEITO. NECESSIDADE DE DAR
PUBLICIDADE A RESPEITO DA CONTROVÉRSIA CONFIRMADA DADA A
INTEGRALIZAÇÃO DE PARTE DOS QUINHÕES EM TERCEIRA EMPRESA
COMODATÁRIA
AO
LONGO
DA
TRAMITAÇÃO
PROCESSUAL.
FINALIDADE DA MEDIDA ALCANÇADA. REFORMA DA SENTENÇA
PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE COM A REDISTRIBUIÇÃO
DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NA PROPORÇÃO DE 50% PARA AMBAS AS
PARTES.
Documento eletrônico VDA54440642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: b6ae1406-780e-4baa-b8b8-546bd68944c7

- Diante da finalidade da averbação premonitória de dar publicidade a
terceiros, deferida em sede liminar, cuja necessidade restou confirmada diante da
transferência de titularidade de cota condominial durante a tramitação do feito,
impõe-se a ratificação, com a distribuição proporcional do ônus sucumbencial.
2. APELAÇÃO (02) INTERPOSTA PELA PARTE REQUERIDA.
VERBA
HONORÁRIA
NO
JUÍZO
DIVISÓRIO
SEM
LITÍGIO.
DESCABIMENTO CONFORME MESMA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA
NO
PRIMEIRO
RECURSO.
DISTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL
DA
RESPONSABILIDADE.
Recurso de apelação (01) parcialmente provido.
Recurso de apelação (02) parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
2273-2275):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC. ED (01)
ART. 1.022
OPOSTOS PELOS AUTORES: HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO.
FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIA
INADEQUADA. MERA CONTRARIEDADE. - Observando-se que as questões
suscitadas pela parte embargante foram amplamente abordadas no acórdão, não há
que se falar em omissão. - A contradição suscetível de acolhimento pela via dos
embargos de declaração é aquela verificada internamente no julgado, entre os
fundamentos e a conclusão da decisão judicial. Ao se pretender contrapor a decisão
com outros elementos externos, está-se diante de contrariedade, e não de
contradição. - O inconformismo da parte embargante tem o evidente propósito, na
verdade, de rediscussão do mérito, que não se adequa à presente espécie recursal.
ED (02) OPOSTOS PELOS REQUERIDOS: OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
COMPENSAÇÃO
DAS
DESPESAS
CONDOMINIAIS QUE NÃO DECORRE DE FORMA LÓGICA DA FIXAÇÃO
DA INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO NA MEDIDA DOS QUINHÕES.
PERCENTUAIS DAS TITULARIDADES DAS PARTES INCONTROVERSOS.
AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO PARA COBRANÇA DE EVENTUAIS
ENCARGOS INERENTES À PROPRIEDADE QUE NÃO TERIAM SIDO
ADIMPLIDOS PELOS AUTORES. - Os embargantes inovam ao pugnarem pela
compensação das despesas condominiais incidentes sobre o quinhão dos autores, na
medida em que estes são incontroversos e sequer houve apresentação de
reconvenção para cobrança, não se tratando de decorrência lógica da indenização
pelos usos exclusivos do imóvel pelos condôminos.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
2399):
Documento eletrônico VDA54440642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: b6ae1406-780e-4baa-b8b8-546bd68944c7

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA EM DESACORDO COM AS RAZÕES DE FATO E DE
DIREITO QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. CONSECTÁRIO LEGAL. CORREÇÃO. IMPOSIÇÃO. - Constatando-
se a ocorrência de erro quanto ao termo inicial dos juros de mora no acórdão, pois
que em desacordo com os fundamentos que ensejaram a própria condenação, impõe-
se o acolhimento dos embargos para correção do equívoco relativo aos consectários
legais, sob pena de manifesta violação de norma jurídica.

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 1.314 e 1.326, do
Código Civil, porque o acórdão reconheceu comodato originário sobre 50% do
imóvel e, ao considerar indevida a ampliação sem unanimidade, deveria ter
excluído essa fração da base de cálculo dos aluguéis devidos aos recorridos; já que
a partilha dos frutos do imóvel deveria observar a proporção dos quinhões, razão
pela qual os recorridos não fariam jus à integralidade dos aluguéis da porção de
25% locada; pois a decisão, ao atribuir 100% dos aluguéis da área de 25% aos
recorridos, contrariou a proporcionalidade definida pelas próprias premissas fáticas
do acórdão e, uma vez que houve anuência anterior ao comodato de 50%, apenas a
metade dos aluguéis da área locada deveria ser repassada; porquanto a ampliação
indevida do comodato poderia gerar indenização apenas sobre a área excedente,
visto que a área originalmente cedida, com consenso, não poderia ser convertida
em base de cálculo para integral repasse dos aluguéis.
Requer o provimento do recurso para que se reforme parcialmente o
acórdão recorrido, exclua a área original do comodato do cálculo da
proporcionalidade dos aluguéis e atribua aos recorridos apenas a metade dos
valores percebidos pela locação da porção de 25% do imóvel; Requer ainda o
provimento do recurso para que se fixe a proporção correta dos aluguéis em
consonância com os quinhões, apurando-se em liquidação os valores
correspondentes.
Contrarrazões às fls. 2426-2432.
Documento eletrônico VDA54440642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: b6ae1406-780e-4baa-b8b8-546bd68944c7

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação divisória cumulada com pedido
indenizatório em que a parte autora pleiteou a divisão do imóvel em condomínio e
o repasse proporcional de aluguéis pela
de parcelas do bem, com
ocupação/locação
reconhecimento da indevida ampliação do comodato e da destinação locatícia da
área remanescente.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para declarar a extinção do condomínio, homologar a demarcação
conforme laudo pericial, distribuir custas e fixar honorários de 10% sobre o valor
da causa, na proporção de 5% para cada parte, e julgou improcedente a ação
cautelar apensa, com condenação em custas e honorários de 10% sobre o valor da
causa.
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar os
réus, de forma solidária, ao repasse de metade dos valores nominais dos contratos
de locação a partir de 2013, relativamente à área do imóvel objeto da divisão, com
correção monetária pelo IPCA e juros, ajustar a sucumbência do juízo divisório
sem honorários, fixar honorários de 10% sobre o valor da condenação distribuídos
entre as representações, e julgar parcialmente procedente a cautelar para ratificar a
averbação premonitória; e, nos embargos de declaração subsequentes, corrigiu o
termo inicial dos juros de mora para cada mês de locação (fls. 2249-2254; 2399-
2404).
I - Art. 1.314, do Código Civil
No que se refere aos aluguéis, o Tribunal de origem entendeu o seguinte
(fls. 2248-2250):

Documento eletrônico VDA54440642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: b6ae1406-780e-4baa-b8b8-546bd68944c7

As desavenças sobre o imóvel tiveram início no ano de 2009, após o despejo
da locatária Nitrogenius, quando, segundo os autores, a comodatária Zzat teria
avançado suas instalações sobre a área anteriormente locada, e os demais
condomínios impossibilitado a contratação da imobiliária intermediadora para
manutenção da destinação locatícia ao se negarem a subscrever o instrumento de
contratação de serviços e mandato de procuração (fls.
– mov. 1.2).
23/30
A parte autora, então, notificou as comodatárias acerca da ausência de
interesse na continuidade do comodato, bem como os demais condôminos sobre o
interesse na locação de toda a área do imóvel, além da suposta turbação operada
pela Zzat (fls.
– mov. 1.3; fls.
– mov. 1.8).
01/08
09/15
Ocorre que, a manifestação contrária apenas dos condôminos autores à
manutenção do comodato não é suficiente a ensejar a rescisão, porquanto, uma vez
definida tal destinação da área pela unanimidade do condomínio para empréstimo
gratuito ao desenvolvimento da atividade econômica das empresas familiares, o
mesmo quórum faz-se necessário para alterá-la, na forma do parágrafo único do
do CC.
art. 1.314,
Logo, diante da validade da manutenção do comodato, ainda que um
condômino tenha perdido seu interesse, descabida a pretensão indenizatória a título
de alugueis, sobre a área originalmente destinada ao comodato.
No que diz respeito à área que passou a ser ocupada pela empresa Zzat após o
término da locação da terceira empresa Nitrogenius, algumas outras considerações
devem ser feitas.
Ainda que a prova testemunhal seja capaz de corroborar a ocorrência de um
aumento da área inicial de ocupação a título de comodato, isto é, de um avanço do
estabelecimento comercial da comodatária sobre o espaço antes locado por terceiro,
a prova pericial constatou que tal ocupação não ultrapassou 71,06%, ou seja não se
deu sobre a integralidade da área, percentual este menor do que o quinhão
pertencente à parte requerida de 75%.
Ato contínuo, revela-se descabida a pretensão indenizatória em decorrência da
negativa de interesse pela maioria na locação a terceiros, período em que, até o ano
de 2013, a parte do imóvel restou desocupada e à disposição para uso pelos próprios
autores.
Conforme a contranotificação de fls.
– mov. 1.3, a maioria dos
9/11
condôminos deliberou pela escolha do réu Joaquim como administrador, no ano de
2009, sendo a contratação de nova locação e seu preço facultada à administração,
em consonância ao disposto nos artigos 1.323 e 1.325, ambos do CC.
Uma vez não concordando com a administração, cabe ao condômino
manifestar sua pretensão de extinção do condomínio ou divisão do imóvel, como
veio a ocorrer.
Além disso, até a locação pelo Lava-Car em outubro 2013 (fls.
– mov.
15/19
1.89), a área relativa ao percentual remanescente ficou à disposição dos autores,
inclusive trancada por cadeados por eles instalados.
Área esta que, inclusive, coincide em parte com a fração 3 advinda da divisão
anuída constituída em favor dos autores.
Documento eletrônico VDA54440642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: b6ae1406-780e-4baa-b8b8-546bd68944c7

Assim, assiste razão aos
no que tange ao seu direito à
apelantes/autores
integralidade dos aluguéis pagos pelos inquilinos na proporção relativa à área do
imóvel objeto da divisão, como consequência natural do fundamento de que o
comodato na área que extrapolava o empréstimo inicial, estava dentro da área de
disponibilidade dos réus (75%).
Em outras palavras, se os réus podem utilizar como desejam da área
respeitante à sua cota de 75% (extrapolando o comodato inicial, que era de área
menor), obviamente não poderiam dividir na mesma proporção o aluguel do terreno
remanescente (25%), pois que deveria ser destinado exclusivamente aos autores.
Caso contrário, estariam se beneficiando de parcela maior do que lhes cabe no
domínio.
Nesse ponto, cabe observar que é devida a indenização pelos valores
locatícios recebidos pelos réus, não pelo valor hipotético e potencial verificado por
uma perícia (R$ 13.551,00), mas pelo que efetivamente foi contratado, ou seja, o
valor original de R$ 6.000,00.
Isto porque os autores também concordaram com esta locação, percebendo
uma parcela deste aluguel, sem qualquer reclamação (receberam parcelas mensais
de R$ 1.500,00, correspondente a seus 25% de propriedade).
Ocorre que não se podem também determinar o ressarcimento pelo valor
integral dos contratos de locação efetivados, até porque a área locada foi de
aproximadamente 2.000 m2, sendo 1.241, 77 m2 relativo ao imóvel objeto da
divisão, e o restante do lote de n° 50, que não é objeto desta lide, conforme o laudo
pericial de mov. 1.132 (fl. 11):
Ciente da dificuldade de se aplicar uma exata operação aritmética, que nunca
atenderá o anseio das partes, por conta da já mencionada situação emocional
envolvendo este litígio, pode ser oferecida uma solução prática que acomode os
interesses conflituosos.
Como quase um terço do terreno alugado não integra a presente lide (mas está
localizado no lote 50, vizinho), para facilitar o cálculo, considera-se que o valor do
aluguel referente a tal área equivale seria de R$ 2.000,00 (do total de R$ 6.000,00
do contrato), para os quais foram repassados aos autores R$ 500,00 (do total de R$
1.500,00 referente a todo o contrato).
Quanto ao terreno que integra a área finalmente destinada aos autores,
considero que a locação se deu por R$ 4.000,00 mensais, tendo eles recebido a
quantia de R$ 1.000,00 (já descontada a parcela relativa ao imóvel vizinho).
Assim, seriam devidos outros R$ 3.000,00 mensais pelo período em que o
imóvel esteve locado (para o lava-car e posterior estacionamento), não se
justificando indenização por período em que o imóvel se manteve sem uso, pois que
nenhuma das partes auferiu benefício desta situação.
Em resumo, e pare simplificar, além das verbas já percebidas pelos autores a
título de locação, entendo que os réus devem ser condenados ao pagamento do
equivalente à metade dos valores nominais constantes dos contratos de locação e
que foram recebidos pelas partes (v. g. iniciando-se pelo valor original de R$
6.000,00, que leva à quantia de R$ 3.000,00, com os devidos reajustes contratuais),
Documento eletrônico VDA54440642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: b6ae1406-780e-4baa-b8b8-546bd68944c7

além de correção monetária pelo IPCA deste cada mês, e juros de 1% ao mês, a
partir da citação.
Nessas condições, o recurso merece ser parcialmente provido neste ponto,
para condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de metade dos
valores nominais constantes nos contratos de locação a partir de 2013, relativamente
à parte da área do imóvel objeto da divisão, a ser apurado em sede liquidação de
sentença (art. 509, incido II, do CPC), considerando o efetivo valor recebido em
cada mês de locação.

Como se observa, a Corte
concluiu, com base nos elementos
a quo
probatórios dos autos, que dividir na mesma proporção o aluguel do terreno
remanescente, conforme pleiteiam os agravantes, seria beneficiá-los de parcela
maior do que lhes cabe no domínio.
Desse modo, para rever o entendimento firmado seria imprescindível o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via,
em razão do óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
II -
do Código Civil
Art. 1.326,
Cumpre asseverar que a questão referente à violação do artigo acima não
foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os
embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado
na instância de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54440642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:02
Código de Controle do Documento: b6ae1406-780e-4baa-b8b8-546bd68944c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.306.881 / PR
Número Registro: 2023/0050093-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079595220108160001 000795952201081600017 79595220108160001 795952201081600017
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO ALEXANDRE PICCIONE
AGRAVANTE : ANDREA DE FRANCA PIZZATO PICCIONE
AGRAVANTE : VIVIAN DE FRANCA PIZZATO
AGRAVANTE : JOAQUIM LUZ DE SOUZA NETO
ADVOGADOS : PEDRO PAULO PAMPLONA - PR004660
ANDRE RICARDO BRUSAMOLIN - PR022916
DANIELLE ANNE PAMPLONA - PR023037
PRISCILLA GUAZZI AZZOLINI - PR036587
AGRAVADO
: MURILO TAVORA
AGRAVADO
: LUCIANA DE FRANCA PIZZATO TAVORA
ADVOGADOS : MARCUS ELY SOARES DOS REIS - PR020777
MURILO TÁVORA - PR036025
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
Documento eletrônico VDA54844623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:43
Código de Controle do Documento: e2d86b64-aeb5-441d-b3dd-9b15a8ff1ad7

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:43
Código de Controle do Documento: e2d86b64-aeb5-441d-b3dd-9b15a8ff1ad7